Tribunal: TJES
Processo: 0013942-19.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013942-19.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL PORTO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FUNDO DE COMÉRCIO. LOCATÁRIO. INDENIZAÇÃO PARCIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por COMERCIAL PORTO LTDA. contra sentença proferida na Ação Indenizatória ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, que reconheceu o direito da autora a indenização parcial pela perda do fundo de comércio em decorrência de desapropriação, no valor de R$ 252.559,20, com correção monetária pelo IPCA-E e juros legais da poupança desde 28/06/2007, condenando ambas as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização pela perda do fundo de comércio para o valor integral de R$ 505.118,41; (ii) estabelecer se incidem juros compensatórios sobre o valor indenizatório em ação autônoma de indenização por perdas e danos movida por locatária em decorrência de desapropriação; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados exclusivamente em favor do patrono da autora, sem compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração do valor da indenização para o total de R$ 505.118,41 é indevida, pois tal quantia corresponde à estimativa integral do fundo de comércio compartilhado entre três estabelecimentos, sendo a autora uma das duas credoras remanescentes; o rateio de 50% com base em prova técnica oficial constitui critério razoável e proporcional, evitando enriquecimento sem causa.

Os juros compensatórios são indevidos em ações de indenização autônoma movidas por locatários, por não se tratar de ação de desapropriação direta, conforme jurisprudência pacífica que distingue as naturezas das ações e das respectivas verbas indenizatórias.

A atualização da condenação deve observar os critérios do Tema 905/STJ (IPCA-E e juros da poupança) até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

A fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor da condenação, com rateio igualitário entre os patronos das partes, é compatível com a complexidade e duração da demanda e com a sucumbência recíproca reconhecida na sentença; mantido o percentual e a divisão.

Em razão da manutenção da sentença, cabível a majoração dos honorários em 2% sobre o valor da condenação, conforme o §11 do art. 85 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O locatário prejudicado por desapropriação pode ser indenizado pela perda do fundo de comércio, desde que comprovada a titularidade e a extensão do prejuízo.

É indevida a incidência de juros compensatórios em ação de indenização autônoma movida por locatário, por não se tratar de ação de desapropriação direta.

O valor da indenização pelo fundo de comércio deve refletir proporcionalmente a participação do autor na exploração do imóvel desapropriado, vedado o enriquecimento sem causa.

A atualização monetária e os juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública devem observar o Tema 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Configurada sucumbência recíproca, é cabível o rateio dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV e §3º; CPC/2015, art. 85, §§3º, II, e 11; EC nº 113/2021, art. 3º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, Tema 905, 1ª Seção, j. 22.02.2018; TJSP, Apelação Cível nº 0010520-40.2012.8.26.0053, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, 6ª Câmara de Direito Público, j. 15.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
pelação
C
ível interpost
a

po
r

COMERCIAL PORTO LTDA.

contra a
sentença
de fls. 1.324/1.327-v
integrada
pela decisão
de fl. 1.350/1.350-v
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da

5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
que
na Ação
Indenizatória
ajuizada
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o
Município apelado ao pagamento de R$ 252.559,20 (duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), com juros pela caderneta de poupança e IPCA-E desde 28/06/2007. Nesses termos, considerando que houve sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e honorários
sucumbenciais
fixados em percentual total de 8% sobre o valor da condenação atualizado, rateado em 50% para cada advogado das partes.

A apelante

sustenta em suas
razões
de fls. 1.352/1.371
,
em síntese,
que

(1)
a sentença violou o Decreto-Lei n° 3.365/41 ao não incluir juros compensatórios na condenação;
(2)
o valor da indenização pelo fundo de comércio, fixado na sentença em R$ 252.559,20, deve ser alterado para R$ 505.118,41,
pois
este valor foi estabelecido em uma decisão anterior do Agravo de Instrumento nº 0916401-41.2009.8.08.0000, que transitou em julgado e não foi contestada pelo Município;
(3)
os honorários sejam de 8% a 10% do valor da condenação e sejam destinados exclusivamente ao advogado da apelante, sem qualquer compensação.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Segundo narra a inicial, a empresa apelante ocupava parte do imóvel desapropriado - especificamente a loja em que funcionava o restaurante Porto do Bacalhau - com fundamento em contrato de locação vigente desde 1997, renovado até outubro de 2007, e que foi abruptamente encerrado em decorrência do Decreto Municipal nº 13.432/2007, que declarou a área como de utilidade pública para fins de ampliação da Avenida Fernando Ferrari.

Alega que com a perda da posse do bem e o encerramento compulsório de suas atividades, sofreu prejuízos significativos, inclusive com a perda do fundo de comércio, avaliado em R$ 505.118,41
(quinhentos e cinco mil, cento e dezoito reais e quarenta e um centavos)
, segundo laudo técnico da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) e reconhecido por sucessivos pareceres da Procuradoria Geral do Município. Não obstante, o referido valor nunca foi pago, tampouco depositado judicialmente.

Feito esse breve relato, p
asso ao exame da
s razões recursais.

O cerne da controvérsia reside na adequação do montante fixado a título de ressarcimento pela perda do Fundo de Comércio,
sendo
incontroverso nos autos que o imóvel objeto da desapropriação principal era ocupado por ao menos três estabelecimentos comerciais distintos, sendo a
r
ecorrente, COMERCIAL PORTO LTDA., um deles, e que, em razão da ação expropriatória precedente, a indenização pela perda da propriedade já havia sido integralmente destinada ao proprietário registral, desconsiderando, naquela seara, a situação dos comerciantes locatários.

O Juízo
a quo
corretamente utilizou como baliza o Laudo de Avaliação produzido pela Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) na data de 28.06.2007, que estimou o Fundo de Comércio total do imóvel em R$ 505.118,41
(quinhentos e cinco mil, cento e dezoito reais e quarenta e um centavos)
.

A fundamentação para o rateio de 50% desse valor, destinando R$ 252.559,20 à
r
ecorrente, baseou-se na premissa de que uma das outras atividades (AUTO POSTO MIRAMAR) já havia sido ressarcida no bojo da indenização principal, restando apenas a
apelante
e a PONTE AUTOMÓVEIS LTDA. como credoras remanescentes desse valor, devendo o montante ser dividido
pro rata
entre elas.

A
r
ecorrente pugna pela condenação integral, sustentando que a não participação na demanda principal implica seu direito irrestrito ao valor total não compensado, ou que a divisão baseada em informações prestadas unilateralmente pelo ente público não poderia prevalecer sem prova cabal do ressarcimento anterior e da exata correspondência entre a atividade ressarcida e o valor que deixou de lhe ser pago.

Todavia, a indenização do Fundo de Comércio, cuja natureza é a recomposição do valor econômico do aviamento e da clientela inerentes ao ponto explorado, deve refletir estritamente a parcela que foi efetivamente perdida pelo indivíduo ou entidade jurídica prejudicada.

Nesse contexto, a
sentença demonstrou, com base nos documentos acostados (fls. 127-1257), que a avaliação da SEMOB abarcava a totalidade dos bens imateriais relacionados ao ponto comercial, e que a efetiva ocupação era compartilhada.

Destarte, a
dmitir a majoração para R$ 505.118,41
(quinhentos e cinco mil, cento e dezoito reais e quarenta e um centavos)
significa remunerar a
r
ecorrente pela perda do fundo de comércio de estabelecimento que não era o seu (Auto Posto Miramar e/ou Ponte Automóveis Ltda.), incorrendo em vedado enriquecimento sem causa em detrimento do erário municipal, que já havia realizado um pagamento anterior, embora possa ter sido insuficiente ou mal direcionado na primeira ação.

O rateio realizado, presumindo a equivalência econômica das perdas entre os dois estabelecimentos remanescentes (Comercial Porto Ltda. e Ponte Automóveis Ltda.), configurou um critério razoável e proporcional para a distribuição da indenização material não compensada, ancorado em prova técnica produzida pelo próprio ente público no contexto da expropriação, a qual não foi cabalmente infirmada por laudo particular da
r
ecorrente.

Assim,
mantém-se
o reconhecimento da indenização do Fundo de Comércio no patamar de R$ 252.559,20, corrigida monetariamente segundo o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal a partir da data do laudo de avaliação (28.06.2007).

A
r
ecorrente insiste,
ainda,
na aplicação de juros compensatórios sobre o valor da indenização do Fundo de Comércio, matéria que foi explicitamente afastada na sentença e reiterada após os Embargos de Declaração, contra os quais o Município, em suas
c
ontrarrazões, defendeu a impossibilidade, citando inclusive entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo que distingue a natureza da ação.

É fundamental demarcar a natureza jurídica da condenação. Os juros compensatórios incidem tipicamente nas desapropriações diretas, servindo para reparar o ex-proprietário pela perda antecipada da disponibilidade do bem, caracterizando um fruto civil que o proprietário deixa de receber desde a imissão na posse.

Contudo, a presente demanda não é a ação de desapropriação em si, mas sim uma ação autônoma de reparação civil por perdas e danos movida contra o ente público pela locatária, em razão da afeição patrimonial de seu Fundo de Comércio.

Assim, tratando-se de ação de indenização, movida pelo locatário do imóvel expropriado, e não de ação de desapropriação, os juros compensatórios são indevidos.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO - Fundo de comércio - Locatária de imóvel que ficou privada de seu ponto comercial em decorrência de desapropriação Perdas e danos - Na desapropriação de imóvel alugado para fins comerciais é assegurado à locatária, que ficou privada de seu ponto comercial, o ressarcimento por perdas e danos, independentemente de estar protegida pela lei de luvas, ou de não ostentar licença de funcionamento - Sobretudo na hipótese em que, dada a natureza das atividades desenvolvidas (academia de ginástica), sua abrupta interrupção no local gerou a automática perda da clientela, que vinha crescendo gradativamente -
Adoção do laudo oficial Por tratar-se de indenização regida pelo Direito Civil, não há juros compensatórios
- Recurso provido." ( TJSP; Apelação Cível 0010520-40.2012.8.26.0053; Rel. Des. Reinaldo Miluzzi; 6a Câmara de Direito Público; j. 15/04/2019).

No tocante à atualização da condenação, a sentença e os aclaratórios balizaram os índices no Tema 810/STF. Contudo, impõe-se a adequação dos consectários legais ao Tema Repetitivo 905/STJ e à superveniente Emenda Constitucional nº 113/2021.

Conforme a tese firmada no Tema 905/STJ (item 3.1.1), para condenações judiciais de natureza administrativa em geral, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, enquanto a correção monetária deve seguir o IPCA-E, incidindo desde a data do laudo de avaliação (28.06.2007), que fixou o valor do dano material.

Entretanto, deve ser observada a regra de transição estabelecida pelo artigo 3º da EC nº 113/2021, vigente a partir de 09/
12/
2021,
segundo

o qual
, nas discussões judiciais em que a Fazenda Pública figure como parte, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente.

Desta feita, os juros e correção monetária devem ser calculados da seguinte forma: (a) do termo inicial (28.06.2007) até a véspera da vigência da EC 113/2021, aplicam-se os critérios do Tema 905/STJ (IPCA-E para correção e juros de poupança para a mora); (b) a partir de 09/12/2021, a atualização e a compensação da mora passam a ser realizadas exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Quanto aos juros compensatórios, resta mantido o afastamento, por tratar-se de ação reparatória autônoma e não de ação de desapropriação, nos termos da fundamentação pretérita.

A
s
entença, após
integração da decisão proferida nos
Embargos de Declaração, estabeleceu a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários
sucumbenciais
fixados em 8% do valor da condenação atualizado, rateados 50% para os patronos de cada parte.

A
r
ecorrente logrou êxito em ter reconhecida a indenização relativa ao Fundo de Comércio, que correspondeu ao valor principal pleiteado (embora em proporção de 50% da avaliação total), mas fracassou em sua totalidade nos pedidos acessórios de dano moral e na majoração integral do valor do Fundo de Comércio, bem como na inclusão de juros compensatórios.

O ente público, por sua vez, sucumbiu no ponto principal de responsabilidade pela indenização do Fundo de Comércio, mas saiu vitorioso na exclusão dos danos morais, na exclusão dos lucros cessantes separados e na limitação do valor indenizatório ao rateio.

A fixação do
s
honorários
sucumbenciais
, em percentual sobre o valor da condenação, efetuada pelo
j
ulgador
s
ingular em conformidade com o artigo 85, §4º, II, do
CPC/15
, posteriormente retificada para o percentual de 8% na decisão
integrativa
(conforme o §3º, inciso II, do artigo 85), mostra-se compatível com a complexidade da matéria, a dilação temporal do processo e o trabalho efetuado pelos advogados.

Não havendo reforma substancial nos aspectos que levaram à sucumbência recíproca, o rateio das verbas honorárias conforme determinado na decisão aclaratória deve ser integralmente mantido.

Portanto, firme nas razões expostas
,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto
,
e altero, de
ofício os consectários legais
da condenação que
devem observar o Tema 905/STJ e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC nos termos da EC 113/2021.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro em 2% os honorários devidos ao Município apelado, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, bem como a alteração dos consectários legais da condenação que devem observar o Tema 905/STJ e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC nos termos da EC 113/2021.